Tribunal: TJSP
Processo: 2329327-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - Requisitos legais previstos no art. 98, do CPC, e no art. 5°, inc. LXXIV, da CR - Preenchimento - Admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual ao espólio agravante.

Recurso provido.